Tribunal: TJSP
Processo: 1108848-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – Conjunto probatório suficiente para demonstrar a prestação de serviço em relação ao segundo contrato firmado entre as partes – Restituição das contraprestações indevida – Incidência dos consectários legais sobre o valor a ser restituído, referente ao primeiro instrumento, a partir da

Ementa:
APELAÇÃO - MONITÓRIA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO - PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DA AUTORA – Conjunto probatório suficiente para demonstrar a prestação de serviço em relação ao segundo contrato firmado entre as partes – Restituição das contraprestações indevida – Incidência dos consectários legais sobre o valor a ser restituído, referente ao primeiro instrumento, a partir da constituição em mora extrajudicial – Cabimento – Sentença mantida – Recurso desprovido.